Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. EMENDA À INICIAL. BANCO ITAUCARD S.A. E ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. CISÃO PARCIAL DE ATIVOS. SUCESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES. SENTENÇA CASSADA.
1. “( ) Denomina-se cisão a operação societária que propicia a transferência do patrimônio de uma empresa para outra ou mais sociedades, podendo ser parcial ou total. Nos termos da Lei no 6.404/1976, art. 229, § 1o, a sociedade que absorver parcela do patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações relacionados ao ato da cisão. 4. O Banco Safra S.A. possui legitimidade para executar cédula de crédito bancário compreendida na migração obrigacional proveniente da cisão parcial do Banco J Safra S.A. 5. Recurso conhecido e provido” (TJDFT, acórdão 1694114, 07162545120228070006, relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, Oitava Turma Cível, julgado em 25/04/2023, publicado no DJE de 08/05/2023), Pág.: Sem Página Cadastrada). 1.1. Na hipótese, os créditos constituídos em favor do Banco ITAUCARD S.A. foram migrados ao patrimônio do autor/apelante (ITÁU UNIBANCO HOLDING S.A) após a cisão parcial daquela empresa, por força do art. 229 da Lei 6.404/76.
2. Demostrada a validade do crédito buscado, a legitimidade ativa do Banco/apelante e, por conseguinte, a desnecessidade de comprovação da transferência de créditos específica, desacertado o indeferimento da inicial.
3. Recurso conhecido e provido.